Tribunal: STF
Processo: Rcl 85895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE.  REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do enunciado nº 26 da súmula vinculante.

    2. Narra o reclamante que o beneficiário cumpre pena por homicídio tentado e posse ilegal de arma de fogo, sendo reincidente doloso. Afirma que, em decisão devidamente motivada, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime. Conforme aduz, no julgamento do HC nº 1029996/SP, contudo, o STJ considerou a decisão não fundamentada e concedeu a ordem para “que as instâncias ordinárias analisem o pleito de progressão de regime do paciente, sem exigirem o exame criminológico”.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico; no mérito, sua cassação, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. O beneficiário não apresentou contestação, embora devidamente citado (e-doc. 11).
        É o relatório                                                                           
        Decido    

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. O Juízo de Execução determinou a realização do exame criminológico nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 16):

“Em que pese o lapso necessário para a concessão do benefício já ter sido cumprido pelo sentenciado RODRIGO ALVES DE SALES, CPF: 238.253.538-50, RG: 46306922, RJI: 170142691-55, recolhido no Centro de Det. Prov. "Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira" de Caraguatatuba, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (nos moldes da Portaria nº 31, de 13 de setembro de 2016 deste DEECRIM9ª RAJ, anotando-se a dilação do prazo para elaboração do exame para 40 dias, conforme consulta formulada através do ofício nº 1579/2018 da Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra), para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de se afastar do âmbito criminal, notadamente porque cumpre pena por crimes graves consistentes em homicídio tentado e posse ilegal de arma de fogo, sendo reincidente, inclusive. Assim, entendo que, para melhor análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, necessário se faz a realização do exame criminológico, indispensável à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente caso”.

    8. A decisão foi mantida pelo TJSP no julgamento do HC n º 2 2 5 7 8 6 8 - 4 4 . 2 0 2 5 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0 (e-doc. 2, p. 10):

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO ALVES DE SALES, questionando a determinação de realização de exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime. II. Questão em Discussão 2. Consiste em determinar se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto do recurso de Agravo em Execução Penal para contestar a decisão que determinou a realização de exame criminológico. III. Razões de Decidir 3. O habeas corpus está sendo utilizado como sucedâneo do recurso de Agravo em Execução Penal, que já foi interposto e está em processamento na 1ª Instância. 4. A presente via não é adequada para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios em sede de Execução Penal. Não há manifesta teratologia na decisão impugnada, pois a submissão à perícia foi determinada devido a dúvidas sobre o requisito subjetivo, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência do paciente. 5. As alegações constantes na impetração serão analisadas, em toda sua extensão, no bojo do recurso próprio. IV. Dispositivo e Tese 6. Indefiro liminarmente a impetração. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto do recurso de Agravo em Execução Penal. 2. A decisão de realização de exame criminológico não apresenta manifesta teratologia. Legislação Citada: LEP, art. 197.

    9. No julgamento do HC nº 1029996, contudo, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 45):

“Com igual orientação, as decisões monocráticas proferidas no HC n. 948.542, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/10/2024, no HC n. 948.950, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 01/10/2024 e no HC n. 949.127, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 03/10/2024. 
Desse modo, não sendo possível a aplicação da Lei n.º 14.843/204 ao caso concreto e, diante da inidoneidade do fundamento utilizado pela Corte de origem para condicionar a progressão de regime à prévia realização de exame criminológico pelo paciente, evidenciado o constrangimento ilegal. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para que as instâncias ordinárias analisem o pleito de progressão de regime do paciente, sem exigirem o exame criminológico”

    10. Verifica-se, assim, que o Juízo de Execução, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)” 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    11. Uma vez que a concessão da progressão de regime passa pelo Juízo de execução, se esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a decisão pela progressão haveria de ser automática — tomada tão somente com base no histórico carcerário do apenado, como já acenado por esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

    12. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça.
 
Publique-se.

Brasília,  4 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator